Tribunal: CARF
Processo: 10935.900781/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900781/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.821 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SALDO
NEGATIVO.
COMPOSIÇÃO
RETENÇÕES
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. INFORME DE RENDIMENTO.
Anexado aos autos o informe de rendimento, o qual demonstra
inequivocamente a retenção na fonte, cujas informações e valores coincidem
exatamente com o que fora informado em PER/DCOMP, inexistem motivos
para sua desconsideração na composição do saldo negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900781/2016-12
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900781/2016-12

Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 04 (“DRJ04”), o qual será complementado
a seguir (fls. 47/49 do e-processo):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 116037006, emitido eletronicamente em
04/07/2016,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
03405.93885.071014.1.3.02-8834.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do 4o trimestre/2009.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 152.074,69.
IRPJ devido(a): R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 152.074,69.
Valor na DIPJ: R$ 152.074,69.
No despacho, foi reconhecido R$ 2.406,12.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Em sessão de 21/10/2021, a DRJ04 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. do e-
processo):
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900781/2016-12

Análise das parcelas de fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social. De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovante de rendimentos e retenção na fonte
emitida pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em
seu favor no 4o trimestre/2009.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trimestre/2009, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho decisório.
Portanto, o despacho decisório deve ser mantido sem alterações.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual apresenta o
informe de rendimento emitido pela fonte pagadora CNPJ no 00.000.000/001-91 e pede prazo
para que sejam apresentados os demais informes.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900781/2016-12

Destaque-se que até o momento não houve qualquer novo protocolo pelo
contribuinte.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/11/2021 (fls. 76 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
21/12/2021 (fls. 78 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo acórdão da DRJ04, “De acordo com o § 2o do art. 943 do
RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela
fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.”.
Informa ainda que “A interessada não anexa ao processo comprovante de
rendimentos e retenção na fonte emitida pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções
de IRPJ que alega ter em seu favor no 4o trimestre/2009.”.
Para concluir (fls. 71 do e-processo):
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida,
quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em
relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900781/2016-12

Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trimestre/2009, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho decisório.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta um informe de rendimento
emitido pelo Banco do Brasil, CNPJ no 00.000.000/001-91, veja-se (fls. 85 do e-processo):

Perceba que os valores batem exatamente com aqueles constantes da análise
complementar do despacho decisório eletrônico (fls. 12 do e-processo):

Com relação às demais parcelas de retenção não confirmadas, o contribuinte se
limite a informar que “Os demais informes de rendimentos, que compõem o valor de R$
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.821 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.900781/2016-12

152.074,69, não foram enviados pelas instituições financeiras e, por isso, não serão anexados
junto ao presente Recurso Voluntário.”.
E dessa forma, “requer-se prazo adicional para juntada da documentação que
deve ser requerida para as demais instituições.”.
Sucede que, decorridos aproximadamente vinte e sete meses, o contribuinte não
apresentou qualquer outra documentação nos autos, razão pela qual deve-se reconhecer na
composição do saldo negativo do 4o trimestre de 2009 apenas o montante constante do informe
entregue em recurso voluntário.
Face ao exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja reconhecida a retenção na fonte no montante de R$ 96.739,24.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 93
DF CARF MF
Original